Tribunal: TJDFT
Processo: 0703932-35.2023.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CAPÍTULO DA SENTENÇA FAVORÁVEL AO APELANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DO SEGURADO. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. AUXÍLIO-ACIDENTE APÓS CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. BENEFÍCIO DEVIDO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS.
I. Não se conhece do recurso, por ausência de interesse, na parte em que impugna capítulo da sentença que vai ao encontro da pretensão do recorrente, nos termos do artigo 996, caput, do Código de Processo Civil.
II. O auxílio-doença deve ser pago até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de nova atividade laboral, caso em que passará a perceber auxílio-acidente, ou aposentado por invalidez, nos termos dos artigos 62 e 86, §§ 2o e 3o, da Lei 8.213/1991.
III. Evidenciada pela prova pericial a inexistência de incapacidade insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado, não há direito subjetivo à conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, presente o disposto nos artigos 42, 59 e 62 da Lei 8.213/1991.
IV. Apelação do Réu parcialmente conhecida e desprovida. Apelação da Autora conhecida e desprovida.